Tribunal: TJDFT
Processo: 0791435-57.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. AUMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática de crime de ameaça, previsto no art. 147, §1o, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Está em discussão a proporcionalidade do quantum indenizatório fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Para arbitramento de indenização por danos morais, em casos de violência doméstica e familiar praticada contra a mulher, é prescindível a produção de prova específica para a apuração do dano sofrido pela vítima, bastando a comprovação do fato delituoso e o pedido expresso da acusação.
4. Para estabelecer o quantum compensatório, deve o julgador observar a condição social, profissional e econômica da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve ser analisada a situação econômica do ofensor, os benefícios que obteve com o ilícito, a gravidade e a repercussão da ofensa e as peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso. 4.1. Na situação em apreço, apesar da hipossuficiência do apenado, é inegável a configuração do dano psicológico, devendo o montante indenizatório ser majorado para R$ 500,00, em consonância com casos similares analisados por esta Corte de Justiça.
IV. DISPOSITIVO:
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147, caput; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018. TJDFT, Acórdão 2031318, 0702902-24.2025.8.07.0005, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/08/2025.